Tribunal: TJES
Processo: 0015200-69.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015200-69.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LIDIA ALVES FRANCISCO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0015200-69.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LIDIA ALVES FRANCISCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. QUANTUM DE REDUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NEGAÇÃO DE PROVIMENTO AO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Lídia Alves Francisco contra a sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra, que a condenou pelo crime de tráfico de drogas e aplicou a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, no patamar mínimo de 1/6. A defesa busca a reforma da sentença para que a redução seja aplicada no patamar máximo de 2/3, por entender que a quantidade e variedade de drogas não justificam a fração mínima e que a conduta é de traficante eventual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, somadas às demais circunstâncias do caso, justificam a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas) no patamar mínimo de 1/6, ou se é devida a aplicação na fração máxima de 2/3, conforme pleiteado pela defesa, sem que isso configure
bis in idem
com a valoração da quantidade e da natureza na primeira fase da dosimetria.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, em seus precedentes, entende que a natureza e a quantidade da droga podem ser utilizadas na primeira fase (pena-base) e na terceira fase (minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas), sem configurar
bis in idem
, desde que haja fundamentação idônea.

4. A variedade e a quantidade das drogas apreendidas com a apelante (cocaína, maconha e, principalmente, crack, de alto poder nocivo) justificam a modulação da pena na terceira fase, afastando-se do patamar máximo do benefício, uma vez que tais circunstâncias demonstram um envolvimento mais aprofundado com o crime de tráfico.

5. Os depoimentos dos policiais e a confissão da ré em juízo corroboram a materialidade e a autoria do crime, evidenciando que ela estava guardando os entorpecentes em troca de pagamento, o que a afasta da figura do "pequeno traficante" que a lei pretende beneficiar com o privilégio em seu patamar máximo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LIDIA ALVES FRANCISCO,
inconformada com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou a apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de

04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, em razão de detração da pena cumprida provisoriamente, e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

A defesa, no id. 15759502, pugna pela aplicação da fração máxima, quando da aplicação do tráfico privilegiado.

Contrarrazões, no id. 15759510, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial, no id. 16074337, por intermédio do Procurador Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0015200-69.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LIDIA ALVES FRANCISCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, narra a denúncia:

[...]

"Segundo o inquérito policial anexo, no dia 06. de novembro de 2021, por volta das 00:25 horas, na Rua Quinze, Bairro das Laranjeiras, neste município, a denunciada Lídia Alves Francisco trazia consigo, bem como guardava em sua casa o total de 18 (dezoito) "buchas de maconha", 39 (trinta e nove) "pedras de crack" e 59 (cinquenta e nove) "pinos de cocaína", substâncias que, pela natureza e quantidade, indicavam serem destinadas à comercialização, conforme auto de apreensão de fls: 19 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 20.

Revelam os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento pelo referido local, quando abordaram a denunciada, que trazia consigo uma bolsa de cor vermelha contendo porções das substâncias vulgarmente conhecidas como "maconha", "cocaína" e "crack", prontas para o comércio.

Na ocasião, um morador do bairro informou à guarnição que tinha avistado a denunciada no quintal de um imóvel, onde, havia uma quitinete com mais drogas escondidas. Prontamente, os agentes da lei se dirigiram ao local indicado, onde verificaram que a denunciada guardava mais substâncias ilícitas, restando arrecadadas, ao todo, as quantidades discriminadas alhures de "maconha", "cocaína" e "crack", além da quantia de R$ 238,35 (duzentos e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos), que denotava ser proveniente do tráfico de drogas.

Consta, ainda, que os tubos nos quais estavam acondicionadas as drogas encontradas na quitinete possuíam a mesma coloração que aqueles que estavam na bolsa da denunciada, o que reforça que todos os entorpecentes apreendidos pertenciam a ela e eram destinados à comercialização.

Consta, por fim, que, em sede policial, a denunciada declarou que aceitou guardar as drogas a pedido de indivíduo identificado apenas como "Bruno", que lhe pagaria a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais).

Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos."

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado à ré o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi a mesma condenada pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de

04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, em razão de detração da pena cumprida provisoriamente, e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

A defesa, no id. 15759502, pugna pela aplicação da fração máxima, quando da aplicação do tráfico privilegiado.

Pois bem.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Conforme a sentença, a apelante foi condenada a 4 anos e 2 meses de reclusão e 417 dias-multa.

O Juízo de primeiro grau elevou a pena-base para 6 anos de reclusão e 500 dias-multa, considerando a natureza e a quantidade das drogas, conforme previsto no art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Na segunda fase, a pena foi atenuada em 1/6, em razão da confissão espontânea, resultando em 5 anos de reclusão.

Na terceira fase, aplicou-se a minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas na fração mínima de 1/6, com base no "alto poder nocivo" do crack, na variedade e na quantidade das drogas (cocaína, maconha e crack), e nas circunstâncias da prisão.

A materialidade do delito está devidamente comprovada por diversos documentos, incluindo o Auto de Apreensão e o Laudo de Exame Químico nº 8.772/2021. O laudo pericial constatou a apreensão de:

-
18 fragmentos de maconha, totalizando 61,0g;

-
41 pedras de crack, totalizando 29,9g;

-
59 pinos de cocaína, totalizando 100,6g.

A autoria foi confirmada pela confissão judicial da própria apelante.

Em seu interrogatório, Lídia Alves Francisco admitiu que estava com uma bolsa contendo drogas e que os policiais encontraram mais entorpecentes em sua casa.

Ela confessou ter aceitado a proposta de um rapaz, para guardar as drogas em troca de R$ 300,00.

O depoimento do policial militar Kaian Pereira Marquetti corroborou essa versão, ao descrever a abordagem de Lídia com a bolsa e a posterior apreensão de mais drogas em sua residência, após uma denúncia anônima. O policial afirmou, ainda, que já conhecia Lídia e seu envolvimento com o narcotráfico.

A tese de
bis in idem
levantada pela defesa não se sustenta.

O Superior Tribunal de Justiça, conforme precedentes, entende que a natureza e a quantidade da droga podem ser utilizadas, tanto para elevar a pena-base (primeira fase), quanto para modular a fração de redução da pena na terceira fase, desde que haja fundamentação idônea para tal.

No caso em tela, o juízo de origem utilizou esses elementos, tanto na primeira, quanto na terceira fase da dosimetria. No entanto, a quantidade e variedade das drogas (maconha, crack e cocaína) justificam a modulação da pena na terceira fase, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda que Lídia Alves Francisco seja ré primária e de bons antecedentes, a quantidade e, principalmente, a variedade das drogas apreendidas demonstram um envolvimento mais aprofundado com o crime de tráfico, o que se distancia da figura do "pequeno traficante" que a lei pretende beneficiar com o privilégio em seu patamar máximo.

A apreensão de crack, uma droga de alto poder nocivo, somada à variedade de entorpecentes e ao montante em dinheiro (R$ 238,35) encontrado com a ré, são circunstâncias que justificam a aplicação da minorante na fração mínima de 1/6.

Assim, a decisão do juízo de primeiro grau de fixar a redução no patamar mínimo de 1/6, está devidamente fundamentada nas circunstâncias do caso, notadamente a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos, em conformidade com o art. 42 da Lei de Drogas.

A dosimetria da pena se mostra proporcional e adequada à gravidade da conduta, não havendo que se falar em reforma da sentença.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, e em conformidade com o parecer ministerial, conheço do recurso de apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em todos os seus termos, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o meu voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO – DESª RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LIDIA ALVES FRANCISCO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que a condenou pela prática do crime do
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de

04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, em razão de detração da pena cumprida provisoriamente, e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

A irresignação da defesa cinge-se à dosimetria da pena, pugnando pela aplicação da fração máxima prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/06.

Em seu judicioso voto, o preclaro Desembargador Pedro Valls Feu Rosa negou provimento ao apelo defensivo.

No entanto, peço vênia para discordar quanto à fração da minorante relativa ao tráfico privilegiado.

A pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, valorando a quantidade, natureza e nocividade da droga apreendida.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, sendo a pena reconduzida ao mínimo-legal.

Na terceira fase, para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

O magistrado entendeu pela aplicação do redutor na fração de 1/6
“considerando o alto poder nocivo de umas das drogas apreendidas (crack), aliado à variedade e quantidade das demais (cocaína e maconha), circunstâncias de sua detenção e falas do PM KAIANN”.

No caso em análise, não se tratando de ré reincidente e considerando que a quantidade, variedade e nocividade das drogas apreendida já foram utilizadas na primeira fase, entendo pela aplicação do redutor na fração de 2/3.

Registro também que
se inquéritos e ações penais em curso não se prestam para afastar a minorante, muito menos a afirmação genérica de que a acusada é conhecida pela polícia pelo envolvimento no tráfico de drogas.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU CONHECIDO NOS MEIOS POLICIAIS. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NÃO COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE LÍCITA. GRAVIDADE ABSTRATA. ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que deu provimento a recurso especial para aplicar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, redimensionando a pena do agravado.

2. As instâncias ordinárias obstaram o privilégio por entenderem que o réu fazia do tráfico seu meio de vida, dado que ele já seria conhecido no meio policial; salientaram, ainda, a grande quantidade de drogas encontrada e a não comprovação de atividade lícita pelo réu.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há elementos nos autos que indiquem o comércio habitual pelo réu ou se a quantidade de drogas apreendidas pode, por si só, justificar a não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

III. Razões de decidir

4. As informações pretéritas da policia de que ele estaria envolvido com organização criminosa não passam de meras presunções e não são suficientes para concluir pela habitualidade delitiva do réu.

5. A quantidade de drogas não pode ser o único fundamento para afastar a causa de diminuição de pena, conforme jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. Isso porque se exige a indicação de outros elementos ou circunstâncias para demonstrar a dedicação do réu a atividades ilícitas.

6. A mera condição de desempregado, por si só, é insuficiente para se concluir pela habitualidade delitiva do condenado.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: 1. A quantidade de droga apreendida, isoladamente, não justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º;

Código Penal, art. 59.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 439.815/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/9/2019; STJ, AgRg no REsp n. 1.832.559/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020.

(AgRg no AREsp n. 2.834.316/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 14/4/2025.)

Assim, reduzo a pena em 2/3, fixando-a definitivamente em
01 (um) ano e 08 (oito) meses e reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa por duas restritivas de direitos (artigo 44, do Código Penal) a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para redimensionar a pena da ré para
01 (um) ano e 08 (oito) meses e reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
mantendo o regime inicial
aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (artigo 44, do Código Penal) a serem definidas pelo Juízo da Execução

É, respeitosamente, como voto.